Tribunal: TJSP
Processo: 2273646-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Enquanto não solucionada judicialmente a questão, havendo fundada dúvida quanto ao cumprimento da obrigação, cabível a suspensão do protesto e negativação do nome da autora em razão do contrato discutido. Recurso provido.